Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A usucapião especial urbana está prevista no artigo 1.240 do Código Civil, segundo o qual aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
3. Na hipótese, a questão demanda evidente formação do contraditório, uma vez que os documentos foram produzidos unilateralmente. A usucapião pressupõe a verificação de elementos fáticos, a exemplo do lapso temporal do exercício da posse, não se mostrando viável a aquisição do domínio liminarmente.
4. A urgência necessária à concessão da tutela provisória não restou comprovada, porquanto a parte agravante afirma que exerce a posse pelos últimos trinta anos sem notícia de oposição do proprietário. Desse modo, não se justifica a determinação imediata de transferência da titularidade do bem imóvel.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.